Tribunal: TJES
Processo: 5001132-21.2023.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001132-21.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALVARO PINHEIRO DOS REIS registrado(a) civilmente como ALVARO PINHEIRO DOS REIS
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 1.177 STF. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

1. Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão colegiada desta Turma, que conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado outrora interposto pela parte Embargante, reformando a sentença de piso.

2. Alega a parte embargante que a decisão foi omissa ao manter a decisão de piso em desconformidade com a jurisprudência do STF sem apresentar fundamentos para tanto

3. O pleito não merece acolhimento. Inexiste no acórdão recorrido a omissão argumentada, contendo de forma expressa, tanto na decisão colegiada quanto na decisão de piso, as razões pelas quais não foi aplicada a tese de inconstitucionalidade referente ao tema 1.177 do STF, qual seja, o fato de que foi criada legislação estadual para regulamentar a matéria, que decidiu por referendar a legislação federal, de forma que não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, uma vez que foi respeitada as regras de competência. Nesse sentido, necessário ressaltar que a omissão é caracterizada pela ausência de fundamentação acerca do ponto e não pela discordância da parte quanto aos fundamentados apresentados. Portanto, trata-se de tentativa de rediscussão do mérito a fim de buscar decisão favorável aos seus interesses, o que não é a função dos embargos declaratórios.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)